Tribunal: STF
Processo: ARE 1583425
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA - Pretensão do autor à anulação do ato administrativo que impôs a cassação de aposentadoria - Ao Poder Judiciário exclusivamente a apreciação da legalidade, do respeito ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, bem com da proporcionalidade e razoabilidade dos atos administrativos disciplinares - Inexistência de bis in idem entre os diferentes PADs, que possuem objetos diversos - Absolvição na esfera penal em razão de o fato não constituir infração penal sem repercussão na seara administrativa - Proporcionalidade e razoabilidade da sanção - Legalidade da pena de cassação de aposentadoria - ADPF 418 - Sentença de improcedência mantida - Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, incisos III, XXXVI, XLV, LIV e LV; 37, caput; 40, § 1º, inciso III, § 4º; 93, inciso IX; 149, § 1º; 195, § 5º, inciso II, e 201, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos, XXXVI, LIV e LV, e 93, inciso IX; da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Com efeito, o PAD nº 12/2011 tem como objeto a ausência de instauração de Inquérito Policial relativos aos Boletins de Ocorrência nº 3788/09 e 2468/09 (fls. 139 a 146). Por sua vez, o PAD nº 103/2011 cuida de “várias irregularidades em inquéritos policiais, na escrituração de livros, além de terem sido apreendidos cerca de 120 procedimentos informais, nominados 'autuações provisórias' onde eram investigados vários tipos criminais sem a regular formalização dos respectivos inquéritos policiais”, bem como da apreensão de uma submetralhadora irregular e de insubordinação grave por ter dado “entrevista à imprensa, alegando ter sido vítima de armação política e fazendo críticas aos atos da Administração e de seus superiores” (fls. 148 a 152).



    Como se vê, os PADs nº 12/2011 e nº 103/2011 não têm como objeto a injustificada demora para a instauração de Inquérito Policial em relação à apreensão documentada no Boletim de Ocorrência nº 5158/2010, de que trata o PAD nº 38/2014. Ademais, ainda que o PAD nº 103/2011 trate dos procedimentos informais chamados de “autuações provisórias”, seu objeto não se confunde com o PAD nº 38/2014, que cuida da injustificada demora na instauração de Inquérito Policial relativo à apreensão de bens constante do Boletim de Ocorrência nº 5158/2010.



    Sublinhe-se que, dada a independência entre as instâncias penal e administrativa, eventual identidade entre as ações penais nº 003358-10.2011.8.26.0506 e 0055821-43.2011.8.26.0053 não implica no reconhecimento de bis in idem entre os Processos Administrativos Disciplinares. O exame do alegado bis in idem na seara administrativa se dá exclusivamente pelo confronto dos objetos dos processos administrativos, como realizado, sendo irrelevante para tal fim considerar ações penais cujo objeto e delimitação se deram em conformidade com a denúncia oferecida pelo Ministério Público, sem qualquer influência pela Autoridade Administrativa.



    [...]



    Não se ignora que o Autor foi absolvido em sede criminal pelos fatos que também foram objetos do Processo Administrativo Disciplinar nº 38/2014, porém a sentença absolutória se deu com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, por “não constituir o fato infração penal”, sem reflexos no caráter ilícito da conduta em sede administrativa. Logo, não se afirmou, na esfera penal, “estar provada a inexistência do fato”, conforme o artigo 386, inciso I, do Código de Processo Penal e, portanto, não há se falar em efeitos da coisa julgada na seara civil e administrativa, nos termos do artigo 66 e 67 do Código de Processo Penal (fls. 1241 a 1264; fls. 1338 a 1368).



    [...]



    Como bem afirmado na r. sentença, o Secretário de Segurança Pública emitiu parecer apontando o cometimento das infrações pelo Autor ao descumprir normas que vedam a realização de investigações policiais sem a instauração de inquéritos policiais, em contrariedade aos interesses da Administração Pública. Ademais, consta do referido parecer que o Autor já havia sido punido administrativamente por duas vezes, com a imposição de penas de suspensão por 60 e 90 dias (fls. 1314 a 1329). Igualmente, o parecer da Procuradoria Geral do Estado ressalta as normas administrativas violadas pelo Autor tem como finalidade “conferir segurança jurídica, dando sustentação às garantias fundamentais ao evitar, por exemplo, investigações sigilosas e tem o intuito de fazer funcionar o sistema de controle das atividades policiais” e conclui pela ocorrência de procedimento irregular de natureza grave “à vista da reiteração da conduta, da negligência com que atuou o acusado no caso vertente, da atitude omissiva (por sua inércia na conduta que deveria praticar) e comissiva (pela 'instauração' irregular de 'autuações provisórias', com outros atos em seu interior)”(fls. 1499 a 1514).



    [...]



    No que toca à alegada inconstitucionalidade do artigo 74, inciso II, da Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de São Paulo, que estabelece a aplicação da pena de demissão no caso de “procedimento irregular, de natureza grave”, não assiste razão ao Autor, uma vez que é lícita a utilização de conceitos abertos pelo Direito. Além disso, artigo 75 da referida Lei pune condutas de maior gravidade, impondo a pena de demissão a bem do serviço público, demonstrando, assim, que a Lei prevê devida gradação e proporcionalidade nas sanções impostas de acordo com a conduta proibida."



    [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente